Tribunal: TJMT
Processo: 1011367-92.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011367-92.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), JOSE GUILHERME AIRES LIMA - CPF: 205.826.501-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. TEMA N. 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 7.491,52, sob fundamento de ausência de interesse de agir, com base no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O Município alega nulidade da decisão por ausência de prévia intimação para manifestação sobre a aplicação da referida normativa.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação ou requerimento de suspensão do processo, nos termos do art. 10 do CPC e da própria tese fixada pelo STF.

III. Razões de Decidir

3. A tese firmada pelo STF no Tema n. 1.184 admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que, previamente, seja oportunizada à Fazenda Pública a adoção de medidas administrativas como tentativa de conciliação ou protesto do título.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 detalha que execuções fiscais em curso, com valor inferior a R$ 10.000,00 e sem movimentação útil por mais de um ano, podem ser extintas, mas apenas após oferecida à Fazenda Pública a possibilidade de comprovar a adoção das providências previstas ou requerer suspensão do feito por até 90 dias.

5. O art. 10 do CPC e o item 3 da tese do Tema 1.184 do STF asseguram que o juízo não pode decidir com base em fundamento não submetido ao contraditório, sob pena de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa.

6. No caso concreto, a sentença foi proferida sem que o Município tivesse sido previamente intimado a se manifestar sobre a aplicação da Resolução CNJ n. 547/2024 ou a requerer o prazo para adoção das medidas necessárias, configurando vício processual que compromete a validade da decisão.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a nulidade de sentenças que, em situações similares, ignoram o direito da Fazenda Pública à prévia manifestação, especialmente diante de precedente vinculante e norma administrativa recente.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, conferindo-se ao Município prazo para adoção das providências previstas no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Tese de julgamento
:

1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação.

2. A extinção de execução fiscal com base em ausência de interesse processual exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas previstas em norma vinculante.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º, §§ 1º e 5º; Tema n. 1.184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1029717-48.2023.8.11.0003 (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009), Rel. Desa. Vandymara Zanolo, j. 05.02.2025, DJE 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de igual denominação, que
que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual e, por conseguinte,
julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil
, com
base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
, que dispõe sobre critérios de racionalização da cobrança judicial de créditos fiscais. (id. 302256446 -

págs. 01/05).

Nas razões recursais (Id. 303520398), o Município de Cuiabá argumenta que a decisão violou os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, cooperação e vedação à decisão surpresa, pois não foi oportunizada manifestação prévia sobre a aplicação da Resolução 547/2024 antes da prolação da sentença. Invoca, para tanto, os arts. 9º e 10 do CPC, transcrevendo precedentes jurisprudenciais.

Aduz que o processo não se encontrava paralisado por mais de um ano, o que, segundo o apelante, afasta a hipótese prevista no art. 1º, § 1º, da referida Resolução. Acrescenta que, caso tivesse sido previamente intimado, poderia ter demonstrado a existência de lei municipal (Lei Ordinária nº 6.399/2019) que prevê parcelamento e transação de créditos fiscais, bem como o regular protesto das dívidas exequendas, a possibilidade de somar valores de outras execuções para atingir o piso mínimo, a inclusão de novas CDA’s antes da citação e, ainda, a pertinência de requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias com a finalidade de localizar bens penhoráveis.

Alega, também, que a Resolução 547/2024 não poderia se sobrepor à legislação federal (art. 921 do CPC e art. 40 da Lei nº 6.830/80), que determinam a suspensão da execução, e não sua extinção, quando não encontrados o devedor ou bens. Defende que o piso de R$ 10.000,00 apenas se aplica quando não houver lei local disciplinando o tema ou quando esta fixar valor irrisório.

Ao final, requer o provimento da apelação para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível
,
interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá propôs a Ação de Execução Fiscal, contra José Guilherme Aires Lima, visando ao recebimento do valor de R$ 7.491,52 (sete mil e quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), referente ao débito de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU.

Frustrada a tentativa de citação por carta, a Fazenda Estadual requereu a citação por Oficial de Justiça.

No entanto o pedido não foi analisado pela Magistrada

Diante do julgamento do Tema n. 1.184, de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, a Juíza condutora do feito, prolatou a seguinte decisão:

“[...]Trata-se de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Cuiabá. A delimitação de interesse deve estar circunscrita à orientação da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, a qual versa sobre o valor mínimo à propositura de Execução Fiscal, no sentido de que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

No presente caso, após a conferência dos autos conforme determina a Resolução nº 547 do CNJ, CONCEDO o prazo de 90 (noventa) dias à Fazenda Pública exequente para proceder à localização de bens da parte executada, nos termos do § 5º da Resolução citada[1], ficando sem aplicação o § 1° durante o prazo concedido.[...]”.

Por meio do petitório de Id. 303520395, o ente público se manifestou alegando que ditames fixados na Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, são inaplicáveis ao caso em questão, pois não se vislumbra a ausência de movimentação útil do feito há mais de um ano, considerando ser de incumbência do Poder Judiciário a apreciação, em tempo razoável, de eventuais petições pendentes, conforme Súmula 106 do STJ.

Afirmou que diante da ausência de citação válida nos autos, não há que se cogitar em indicação de bens penhoráveis, sob pena de se incorrer em indiscutíveis nulidades processuais.

Sustentou ainda, que os requisitos encartados no art. 2º, §3º e art. 3º, ambos da referida Resolução, como a transação e o parcelamento de créditos fiscais, bem como o regular protesto da dívida exequenda estão satisfeitos.

E, desse modo requereu o prosseguimento do feito executivo.

A seguir o Juízo Singular, prolatou a sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL (interesse à judicialização), nos termos do art. 330, III, do CPC e precedente oriundo do tema 1184 do STF (RE n. 1.355.208), atenta à orientação do art. 1º e §§ da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça.

[...].

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha comprovado a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023,
julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal
dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” (Destaquei).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Em resumo, sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor - assim consideradas aquelas cujo valor seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento - que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184, do STF e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, poderão ser suspensas a pedido do exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção, por falta de interesse processual.

Entrementes, previamente à extinção, com base no artigo 10, do CPC e no item 3, da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso vertente, verifico que, à época do ajuizamento do executivo fiscal, o valor executado era de
R$ 7.491,52 (sete mil e quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), portanto, inferior ao referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido na mencionada Resolução do CNJ.

Ocorre que
a Magistrada
a quo
extinguiu o processo sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de demonstrar a adoção ou de pleitear a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no Item 2, da Tese firmado no Tema n. 1.184, do STF – tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte (Tema n. 1.184), como também dos princípios do contraditório (art. 5ª, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10, do CPC).

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja possibilitada ao Recorrente a oportunidade de adotar as medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024.

2. O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que
a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título
, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ nº 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1029717-48.2023.8.11.0003. (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). Destaquei.

Nessa quadra, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025